Tribunal: STJ
Processo: 0019500-87.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068551 - PE(2026/0019500-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TATIANA MIGUEL DA SILVA REVOREDO GOMES
ADVOGADO
: GRAZIANO FRANCISCO DA SILVA - PE050691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
HABEAS CORPUS
DESEMBARGADOR RELATOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR
EM
ORIGINÁRIO.

WRIT

SÚMULA
N.
691/STF.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, sob fundamento de supressão de instância, por
habeas corpus
ausência de deliberação colegiada do Tribunal de origem.
2. A agravante alega que houve deliberação colegiada pelo Tribunal de
origem e que a autoridade coatora enfrentou o mérito da demanda,
justificando a concessão de prisão domiciliar por ser genitora de filhos
menores de 12 (doze) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
contra decisão monocrática proferida por Desembargador Relator, sem
deliberação colegiada, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão
de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática não apresenta teratologia que justifique a superação
da Súmula n. 691 do STF.
5. A ausência de deliberação colegiada no Tribunal de origem inviabiliza o
conhecimento do
por esta Corte Superior, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54721276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b818396a-8fc8-4c26-85c2-f08302516eb8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: b818396a-8fc8-4c26-85c2-f08302516eb8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068551 - PE(2026/0019500-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: TATIANA MIGUEL DA SILVA REVOREDO GOMES
ADVOGADO
: GRAZIANO FRANCISCO DA SILVA - PE050691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO
. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
HABEAS CORPUS
DESEMBARGADOR RELATOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR
EM
ORIGINÁRIO.

WRIT

SÚMULA
N.
691/STF.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
, sob fundamento de supressão de instância, por
habeas corpus
ausência de deliberação colegiada do Tribunal de origem.
2. A agravante alega que houve deliberação colegiada pelo Tribunal de
origem e que a autoridade coatora enfrentou o mérito da demanda,
justificando a concessão de prisão domiciliar por ser genitora de filhos
menores de 12 (doze) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus
contra decisão monocrática proferida por Desembargador Relator, sem
deliberação colegiada, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão
de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54430068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 0fa06b6b-beb7-4bbb-b2d0-1c9c0f7a016a

4. A decisão monocrática não apresenta teratologia que justifique a superação
da Súmula n. 691 do STF.
5. A ausência de deliberação colegiada no Tribunal de origem inviabiliza o
conhecimento do
por esta Corte Superior, configurando
habeas corpus
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por TATIANA MIGUEL DA
SILVA REVOREDO GOMES contra decisão monocrática (fls.
) que indeferiu
161/162
liminarmente
, ao fundamento da incidência da
e da
habeas corpus
Súmula n. 691/STF
necessidade de aguardar o julgamento do mérito do
originário no Tribunal
.
writ
a quo
Nas presentes razões, a agravante sustenta urgência qualificada e risco
irreparável decorrentes da situação familiar da paciente, mãe de cinco filhos menores,
sendo um deles com Transtorno do Espectro Autista.
Invoca elegibilidade ao ANPP pelo crime sem violência e pena mínima
inferior a quatro anos.
Destaca a manifestação do Ministério Público estadual favorável à prisão
domiciliar, alegando direito subjetivo à prisão domiciliar (art. 318, V, do Código de
Processo Penal) e violação a direitos fundamentais das crianças (art. 227 da Constituição
Federal).
Requer a reforma da decisão agravada para concessão imediata de prisão
domiciliar, com ou sem monitoramento.
Subsidiariamente, pugna pela liberdade provisória com medidas cautelares
diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme exposto na decisão agravada, o ato indigitado coator trata-se de
decisão proferida monocraticamente por Desembargador relator que indeferiu o pedido
liminar da impetração originária, não havendo, portanto, deliberação colegiada do
Tribunal de origem acerca da matéria trazida na impetração; o que inviabiliza o seu

Documento eletrônico VDA54430068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 0fa06b6b-beb7-4bbb-b2d0-1c9c0f7a016a

conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento da instância
anterior, incidindo à hipótese o preconizado pelo enunciado da Súmula n. 691/STF,
conforme registrado na decisão agravada.
Ademais, não se vislumbra a existência de teratologia, erro grosseiro ou
ilegalidade manifesta, capaz de relativizar o óbice referido.
Confiram-se os termos expostos pelo Desembargador relator ao indeferir o
pedido liminar pleiteado no segundo grau (fls.
):
09/10

Analisando os autos, não verifico, neste juízo de cognição sumária, patente
ilegalidade que autorize a superação da decisão impugnada. Ressalte-se, por
oportuno, que a custódia não foi deflagrada de ofício pelo magistrado de
custódia, o que afasta, de pronto, qualquer nulidade por violação ao sistema
acusatório. É imperioso destacar que, embora o órgão ministerial em
primeiro grau tenha opinado pela concessão de medida menos gravosa —
inclusive a substituição por prisão domiciliar —, tal manifestação possui
natureza opinativa e não vincula o livre convencimento motivado do
magistrado (arts. 155 e 310 do CPP).
Assim, o requerimento ministerial pela prisão domiciliar, por consistir em
modalidade de custódia cautelar (art. 317 do CPP), autoriza o julgador a
analisar a adequação da medida, não ficando este adstrito à forma de
cumprimento sugerida pelo Parquet quando os elementos dos autos indicam
a insuficiência da providência. No caso em tela, a autonomia jurisdicional
fundamentou-se na garantia da ordem pública, diante do modus operandi
estruturado e no risco concreto de reiteração delitiva itinerante atribuídos à
paciente.
Ademais, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em que pese a
proteção conferida à maternidade pelo
V, do CPP e pelo HC
art. 318,
Coletivo no
demanda uma análise detida sobre a
143.641/STF,
excepcionalidade do caso e a real imprescindibilidade dos cuidados
maternos diante de uma conduta que, em tese, demonstra profissionalismo
criminoso. Dessa forma, entendo ser imprescindível o aperfeiçoamento do
decisum mediante a cognição exauriente para que se analise se a condição
de vulnerabilidade da prole deve, ou não, prevalecer sobre o risco social
demonstrado.

Extrai-se, portanto, que a fundamentação acima referida não sofre de máculas
aptas à sua reforma, haja vista encontrarem-se amparadas pela legislação e pelo
entendimento jurisprudencial acerca da matéria, na hipótese de exame não exauriente.
Assim, não havendo manifestação do órgão colegiado a respeito da matéria,
fica inviabilizado o seu conhecimento por esta Corte Superior.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFENSIVA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. IMPETRAÇÃO
Documento eletrônico VDA54430068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 0fa06b6b-beb7-4bbb-b2d0-1c9c0f7a016a

CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE NÃO
CONHECEU DE
IMPETRADO NO TRIBUNAL DE
HABEAS CORPUS
JUSTIÇA. FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME
SEMIABERTO. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO E NÃO CUMPRIDO.
RÉU FORAGIDO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO N. 474/2022,
DO CNJ. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a
competência do STJ para examinar
, na forma do
I,
habeas corpus
art. 105,
"c", da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver
sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento
prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado.
Precedentes do STJ.
Situação em que o habeas corpus aqui impetrado se voltava contra decisão
monocrática de Relator.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
891.469/PI,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/3/2024,
8/3/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA DO STJ
NÃO INSTAURADA.
1. Tendo a impetração sido direcionada à decisão monocrática proferida
pelo relator, na origem, verifica-se o não exaurimento da instância
antecedente.
2. "O inconformismo dirigido contra decisão de Desembargador que, ao
analisar o habeas corpus, indefere liminarmente o
, deve ser o recurso de
writ
agravo regimental para oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão
colegiado e posterior impetração da ordem perante esta Corte Superior"
(AgRg no HC n.
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
399.172/MA,
julgado em
DJe 1o/
)
27/6/2017,
8/2017.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
840.269/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de
)
15/9/2023.

Desse modo, por não se vislumbrar argumentos capazes de infirmar os termos
consignados na decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:32
Código de Controle do Documento: 0fa06b6b-beb7-4bbb-b2d0-1c9c0f7a016a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.551 / PE
Número Registro: 2026/0019500-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000204520268177110
00001743420268179480
1743420268179480
2026045600009920
204520268177110
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GRAZIANO FRANCISCO DA SILVA
ADVOGADO
: GRAZIANO FRANCISCO DA SILVA - PE050691
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: TATIANA MIGUEL DA SILVA REVOREDO GOMES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TATIANA MIGUEL DA SILVA REVOREDO GOMES
ADVOGADO : GRAZIANO FRANCISCO DA SILVA - PE050691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54687515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:07
Código de Controle do Documento: 6f44b749-3107-4179-abe4-37ecf4844ea2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54687515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:04:07
Código de Controle do Documento: 6f44b749-3107-4179-abe4-37ecf4844ea2